Tribunal: TJBA
Processo: 8004764-43.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004764-43.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: FRANCISCO LINS DOS SANTOS e outros (16)

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, JOAO MIGUEL BRITO DE SOUZA, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. REVISÃO REMUNERATÓRIA FUNDADA EM ISONOMIA. CONTRARIEDADE À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

1. Ação Rescisória ajuizada pelo Estado da Bahia, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, visando desconstituir acórdão proferido em Ação Ordinária que reconheceu a militares estaduais inativos o direito ao recebimento de reajustes em seus soldos e gratificações com base no princípio da isonomia e em interpretação extensiva de dispositivos legais estaduais.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Ação Rescisória foi proposta tempestivamente, à luz da exceção prevista no § 8º do art. 535 do CPC/2015; (ii) analisar se o acórdão rescindendo contrariou a tese fixada pelo STF no Tema 984 da Repercussão Geral, autorizando sua desconstituição com base no art. 966, V, do CPC/2015.

3. A exceção prevista no art. 535, § 8º, do CPC/2015 autoriza a propositura da Ação Rescisória no prazo de dois anos a contar da publicação do acórdão do STF em controle concentrado ou repercussão geral, mesmo que posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.

4. A Ação Rescisória foi proposta dentro do prazo excepcional previsto no art. 535, § 8º, do CPC, tendo em vista que o acórdão paradigma foi publicado em 25 de fevereiro de 2019, e a demanda foi ajuizada em 23 de fevereiro de 2021.

5. O acórdão rescindendo fundamentou-se no princípio da isonomia para estender reajustes remuneratórios a militares inativos, contrariando a tese firmada pelo STF no Tema 984 da Repercussão Geral, que veda ao Poder Judiciário conceder aumentos salariais com base em isonomia sem previsão legislativa.

6. A decisão rescindenda configura violação à literal disposição constitucional prevista no art. 37, X, da CF/1988, ao permitir o pagamento de vantagens sem amparo legal específico.

7. A jurisprudência do STF admite a rescisão de julgados mesmo com repercussão em verbas alimentares, quando há afronta a precedente vinculante.

8. O IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02/TJ/BA) reforça o entendimento de que a incorporação de parcelas ao soldo dos policiais militares não gera direito à revisão automática da GAP.

9. A procedência da Ação Rescisória impõe novo julgamento da Ação Ordinária, nos termos do art. 974 do CPC, conduzindo à improcedência do pedido originário.

10. Ação Rescisória procedente. Novo julgamento da Ação Ordinária nº
0066039-78.2011.8.05.0001, para julgá-la Improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004764-43.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada FRANCISCO LINS DOS SANTOS e outros (16).

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE a Ação Rescisória, nos termos do voto do Relator.